Tribunal: TJDFT
Processo: 0719578-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSEFA GORETTE PEREIRA contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003284-31.2016.8.07.0019, na qual o MM. Magistrado de origem indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Confira-se: "1. Com efeito, a parte exequente já apresentou requerimento de cumprimento de sentença em termos (ID 107510031). 2. Contudo, não cumpriu integralmente a determinação de ID 144524707, item 4. uma vez que não apresentou planilha atualizada do débito. 3. Indefiro o pedido de remessa à Contadoria Judicial, porquanto cabe à parte apresentar a planilha atualizada do débito. 4. Intime-se a parte exequente a apresentar a planilha atualizada do débito no prazo de 05 (cinco) dias, pena de arquivamento. 5. Caso a parte exequente deixe transcorrer o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo." Em síntese, insurge-se contra o indeferimento da remessa dos autos à contadoria judicial ao fundamento de que foi realizada a atualização dos valores na fase de cumprimento de sentença, bastando, agora, o envio à contadoria. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É a suma do necessário. Verificando a tempestividade do recurso apresentado, vê-se que foi apresentado serodiamente. A Decisão que indeferiu “o pedido de remessa à Contadoria Judicial, porquanto cabe à parte apresentar a planilha atualizada do débito” data de 14/03/2023, havendo registro de ciência em 16/03/2023. O agravo só foi interposto em 20/05/2023. No intervalo desse prazo foi apresentado um pedido de reconsideração pelo Agravante, porém a decisão foi mantida. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, conforme se vê: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, e do art. 932, III e 1.003, § 5o do CPC NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator